Tribunal: TJDFT
Processo: 0713129-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. MUTIRÃO CARCERÁRIO. PEDIDO DE INDULTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu pedido de indulto fundado no Decreto n.o 11.846/2023, sem prévia manifestação ministerial. Sustenta nulidade da decisão por violação ao contraditório e ao devido processo legal, com pleito de anulação e retorno dos autos para manifestação do Parquet. A decisão agravada foi proferida no contexto de mutirão carcerário, conforme Portaria Conjunta TJDFT n.o 133/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisa se a ausência de manifestação prévia do Ministério Público em decisão que indeferiu pedido de indulto no Mutirão Carcerário de 2024 constitui nulidade processual capaz de invalidar o ato decisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Portaria Conjunta TJDFT n.o 133/2024, em seu art. 3o, § 1o, autoriza o magistrado a decidir independentemente de manifestação das partes, após o transcurso do prazo comum de cinco dias, como forma de garantir a celeridade no regime excepcional dos mutirões processuais penais.
4. Verificada a regular intimação do Ministério Público para manifestação no prazo comum de cinco dias, conforme determina a Portaria Conjunta TJDFT no 133/2024, e ausente manifestação ou impugnação específica quanto a intimação, não há vício que justifique a anulação da decisão judicial.
5. Ademais, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, a declaração de nulidade exige demonstração de prejuízo concreto. No caso, a decisão recorrida não alterou a situação jurídica do apenado nem conferiu qualquer vantagem processual, o que evidencia a inexistência de prejuízo ao Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 11.846/2023, art. 3o, caput e § 1o; CPP, art. 563; LEP, art. 112, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2002658, 0714002-88.2025.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 22.05.2025, DJe 02.06.2025.